Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. FALSIDADE CONTRATUAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso de haver dúvida fundada sobre a autenticidade da cédula de crédito bancária, é necessária a realização de perícia grafotécnica, a fim de se alcançar a verdade real.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.